Tribunal: TJES
Processo: 0009624-77.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009624-77.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE MACIEL CORREA e outros (2)

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE NATURAL. CONTRATAÇÃO FORMALMENTE REGULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DEFICIÊNCIA VISUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO, ERRO OU COAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Felipe Maciel Correa e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por dano moral proposta contra Bradesco Vida e Previdência S/A, em que se pleiteava o pagamento de indenização por morte natural sob alegação de vício de consentimento na contratação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do seguro, diante da deficiência visual da segurada; (ii) estabelecer se a seguradora é obrigada a indenizar morte natural quando a apólice prevê apenas cobertura para morte acidental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deficiência visual ou o alegado analfabetismo funcional não suprime, por si só, a capacidade civil da segurada nem implica nulidade do contrato, sobretudo quando a contratante firma pessoalmente a proposta de adesão.

4. A formalidade da assinatura a rogo não se aplica quando o contratante subscreve o documento, inexistindo ilegalidade na forma da contratação.

5. A existência de pagamento contínuo de prêmios por mais de cinco anos sem impugnação gera presunção de validade do negócio jurídico e indicativo de concordância com suas cláusulas.

6. A proposta de adesão demonstra de forma clara a contratação do “Plano 2 – Morte Acidental”, sem prova robusta de erro substancial, dolo ou coação que pudesse viciar a vontade da segurada.

7. A alegação de que a segurada teria sido ludibriada carece de verossimilhança, pois a opção contratada foi a de menor custo, o que não se coaduna com conduta abusiva voltada a vantagem financeira.

8. O contrato de seguro é regido pela tipicidade dos riscos (CC, art. 757), sendo vedada a imposição de cobertura não contratada e não custeada pelo prêmio correspondente.

9. A inversão do ônus da prova não se justifica, pois não há verossimilhança mínima das alegações autorais nem hipossuficiência técnica que ultrapasse a dificuldade natural decorrente do decurso do tempo.

10. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual expressa constitui exercício regular de direito, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A deficiência visual, por si só, não caracteriza vício de consentimento nem impõe formalidades especiais quando o contratante subscreve o instrumento contratual.

2. A contratação expressa de seguro com cobertura exclusiva para morte acidental impede a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por morte natural, ausente prova de vício na formação da vontade.

3. A negativa de cobertura securitária fundada em risco não contratado constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Felipe Maciel Correa e outros (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial, relatam os autores – filhos da falecida Sra.
Iraci
Toso Maciel
, cujo óbito ocorreu no dia 11/12/2018 – que sua genitora contratou seguro de vida junto à requerida em 24/04/2013 e, em vida, afirmou ter contratado o “Plano 1” (cobertura por morte natural ou câncer), entretanto, após o óbito, a seguradora negou a indenização sob a justificativa de que a contratação se referia ao “Plano 2” (apenas Morte Acidental).

Ainda de acordo com sua narrativa, a Sra. Iraci era, à época da contratação, pessoa com grave deficiência visual (cegueira) e analfabeta funcional, razão pela qual o formulário de adesão sido preenchido por terceiros (funcionários da agência bancária), que a teriam ludibriado quanto à cobertura efetivamente contratada.

Em razão disso, requerem a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente à cobertura por “Morte Natural” (R$ 200.000,00), ou alternativamente, a restituição integral das parcelas do seguro pagas pela segurada, além de indenização por dano moral.

Na contestação, a seguradora alega ser válida e regular a contratação do “Plano 2” (Morte Acidental), sob o argumento de que não foi contratada a cobertura para a
causa mortis
natural (broncopneumonia, AVC, diabetes), bem como que inexistiu vício de consentimento à época da celebração do contrato.

Após o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos (vício na contratação e a configuração de danos morais), indeferimento da inversão do ônus da prova e da produção de prova pericial, foi realizada audiência de conciliação, na qual não houve êxito na tentativa de autocomposição entre as partes.

Na sequência, foi proferida a sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos por considerar a douta magistrada, em suma, que a proposta de adesão indicava expressamente a opção pelo “Plano 2 – Morte Acidental” e a seguradora se desincumbiu do ônus de provar a contratação, mediante a apresentação de instrumento assinado. Outrossim, considerou que a deficiência visual e o alegado analfabetismo não geram, por si sós, incapacidade civil absoluta ou relativa, reputando o negócio jurídico válido.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
a segurada possuía deficiência visual grave (‘“cegueira”), o que lhe retirava a autonomia para leitura e compreensão do contrato de adesão;

(ii)
o apelado falhou no dever de fornecer meios de acessibilidade e comunicação adequados;

(iii)
dada a condição de deficiente visual e a impossibilidade de leitura de suas cláusulas, o contrato deveria ter obedecido à formalidade de ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, ou mediante instrumento público, garantindo a ciência inequívoca dos termos;

(iv)
o contrato foi preenchido por terceiros e não pela própria segurada, evidenciando que ela não tinha ciência da opção assinalada (“Morte Acidental”);

(v)
não é crível que uma pessoa idosa optasse apenas por cobertura de acidentes, renunciando à cobertura de morte natural, o que denota erro substancial na formação da vontade;
(vi)
faz-se necessária a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica para identificar o corretor/funcionário que intermediou a venda;

(vii)
a sentença se baseou apenas na assinatura do contrato e ignorou as circunstâncias da contratação e a recusa da apelada em identificar o preposto que ludibriou a consumidora; e
(viii)
deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer a cobertura por “Morte Natural”, com a condenação da seguradora ao pagamento do seguro e indenização por dano moral.

Feita essa breve síntese, adianto, desde já, que oriento meu voto no sentido de manter inalterada a sentença.

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade da seguradora em indenizar os beneficiários pela morte da segurada, ocorrida por causas naturais, a despeito da apólice prever cobertura para “Morte Acidental”, sob o argumento de vício de consentimento decorrente da vulnerabilidade da contratante (deficiência visual).

Pois bem. De saída, rechaço a tese de nulidade do negócio jurídico baseada exclusivamente na deficiência visual ou no alegado analfabetismo da segurada.

A começar pelo aspecto formal da contratação, diante da tese recursal de que o contrato deveria ter obedecido à formalidade de ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, ou mediante instrumento público, garantindo a ciência inequívoca dos termos, dada a condição da segurada de deficiente visual e a impossibilidade de leitura de suas cláusulas, não identifico mácula a ser reconhecida por este Órgão Julgador.

A exigência de assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas destina-se, precipuamente, aos analfabetos ou àqueles que, por motivo transitório ou permanente, não possam subscrever o instrumento, o que não se confunde com a hipótese dos autos, na qual a segurada apôs sua assinatura no campo próprio da Proposta de Adesão.

Sob a égide da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a deficiência visual não suprime a capacidade civil da pessoa para a prática de atos da vida civil, nem impõe, de forma absoluta e automática, a solenidade da escritura pública para a contratação de seguro de vida em grupo.

Já incursionando na alegada ocorrência de vício de consentimento, o nosso ordenamento jurídico, notadamente após a entrada em vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, rompeu com o paradigma da incapacidade presumida, tendo em vista que a deficiência sensorial, por si só, não retira a plena capacidade civil da pessoa, tampouco invalida os atos da vida civil por ela praticados, salvo se comprovado efetivo vício de consentimento que, salvo melhor juízo, não ocorreu no caso em análise.

A sra. Iraci Toso Maciel contratou o seguro em 24/04/2013, que permaneceu vigente por mais de 5 (cinco) anos até o óbito, com o pagamento regular dos prêmios, sem qualquer impugnação ou manifestação de inconformismo por parte da segurada ou de seus familiares durante todo esse período, o que gera a presunção de validade e aceitação dos termos contratados, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e da
supressio
.

A tese recursal de que a segurada “acreditava” ter contratado plano diverso (Plano 1 ao invés do Plano 2) carece de lastro probatório mínimo.

A Proposta de Adesão acostada aos autos traz a opção “Plano 2 – Morte Acidental” assinalada de forma clara, devidamente subscrita pela contratante, não havendo prova robusta de dolo, coação ou erro substancial que vicie a vontade manifestada no momento da assinatura.

Prosseguindo na análise, fragiliza a tese de vício de consentimento a própria narrativa autoral de que a segurada, ainda em vida, comunicou aos familiares a celebração do seguro. Ora, se a contratante possuía discernimento para gerir seus interesses e ciência suficiente para noticiar o negócio à prole, causa estranheza o fato de que, ao longo de mais de 5 (cinco) anos de vigência da apólice – período no qual os prêmios foram regularmente pagos – nenhum familiar tenha diligenciado para auxiliá-la na conferência das coberturas contratadas, dada a sua condição de deficiente visual.

Logo, a ausência de qualquer impugnação durante o longo trato sucessivo, a despeito da ciência da família, reforça a presunção de que a avença refletiu a vontade livre e consciente da segurada, estabilizada pelo tempo e pela ratificação tácita decorrente do pagamento contínuo das mensalidades.

Não é excessivo rememorar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da tipicidade dos riscos (CC, art. 757), segundo o qual a seguradora se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra
riscos predeterminados
.

Na espécie, a cobertura contratada foi específica para Morte Acidental e o prêmio pela segurada foi calculado atuarialmente com base nesse risco específico, sendo presumível que o seguro para cobertura de Morte Natural, especialmente para pessoas em faixas etárias mais avançadas e com comorbidades preexistentes (como o diabetes de longa data relatado na certidão de óbito), possui custo significativamente mais elevado do que o seguro de acidentes pessoais, o que possivelmente explica a opção da segurada pelo seguro de valor menos significativo.

O argumento de que a segurada teria sido ludibriada no ato da contratação carece de verossimilhança sob a ótica da própria lógica econômica que permeia as relações de mercado, levando em conta que, se o intuito do preposto fosse agir com má-fé para obter vantagem financeira indevida em detrimento da vulnerabilidade da consumidora, seria razoável supor que a induzisse à contratação do plano de maior custo (Plano 1 – Morte Natural/Câncer), porquanto geraria prêmios mais elevados e, por conseguinte, maior retorno financeiro à instituição ou comissionamento ao vendedor.

Ao revés, a efetivação da avença na modalidade de menor valor (Plano 2 – Morte Acidental), com prêmio significativamente reduzido, milita contra a alegação de conduta predatória e enfraquece a narrativa de que a vontade da contratante foi viciada por dolo da parte adversa, tendo em vista que a opção formalizada foi justamente a menos onerosa ao patrimônio da segurada.

Dessa forma, acolher a tese recursal e, de resto, determinar que a seguradora indenize um risco não contratado e pelo qual não recebeu o prêmio correspondente, implicaria em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Também estou a desacolher a tese recursal de que deveria ser determinada a inversão do ônus da prova com o fito de compelir a seguradora a identificar e qualificar o corretor ou preposto responsável pela intermediação da venda ocorrida em 2013.

A hipossuficiência técnica, preceituada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se confunde com a dificuldade fática natural decorrente do longo decurso do tempo e, da análise dos autos, verifica-se que a própria Proposta de Adesão acostada (fls. 32/37) já contém os dados registrais da operação, ou seja, elementos que estavam à disposição da parte autora desde o ajuizamento da ação.

Além disso, a pretensão de produzir prova testemunhal sobre as tratativas verbais ocorridas, visando desconstituir cláusulas contratuais expressas, claras e ratificadas pelo pagamento continuado de prêmios por anos, esbarra na inutilidade da prova (CPC, art. 370, parágrafo único), diante do longo lapso temporal decorrido.

A inversão do ônus da prova, embora instituto de facilitação da defesa do consumidor, não desonera a parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito ou a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que a simples condição de deficiente visual não induz presunção absoluta de que a consumidora foi ludibriada à época da contratação.

Por via reflexa, improcede a pretendida reparação por dano moral, por ter a seguradora agido no exercício regular de direito ao negar cobertura securitária para risco não contratado.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os honorários advocatícios sucumbenciais
– arbitrados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da causa – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade, todavia, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.